Tribunal: TCU
Processo: 023.498/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 140/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.498/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane Maria Araujo Xavier (XXX.543.754-XX); Delane Ramos (XXX.193.674-XX); Ilma Torres de Morais (XXX.402.678-XX); Luciane Maria de Lima Araujo (XXX.124.144-XX); Lucidalva Maria de Lima Araujo (XXX.064.994-XX); Lucineide Maria de Lima Araujo (XXX.261.694-XX); Luizeny Maria de Lima Araujo (XXX.291.234-XX); Marisa Tania Torres de Morais (XXX.207.824-XX); Marly Maia Lemos (XXX.424.364-XX); Martha Mary Torres de Morais (XXX.776.224-XX); Nadja Nascimento da Silva (XXX.519.574-XX); Rejane da Silva Lima (XXX.141.884-XX); Sandra da Silva Lima (XXX.263.504-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.